Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231, do STJ.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.

3. Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando a sentença determina a expedição de carta de guia provisória, de forma que o Juízo da Execução poderá encaminhar o réu para local adequado ao modo imposto.

4. Recurso conhecido e não provido.